Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705060-43.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDA: CRISTIANE MARIA DE JESUS SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX DA CF/88 C/C ART. 11, CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SISTEMA DO “OP IN” COM ARRIMO NOS ARTIGOS 94 E 104, CDC – LEI 8078/90. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL, PROPOSTA POSTERIORMENTE, EM RAZÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPDFT. ACÓRDÃO No 1035303, DE 26/07/2017. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO. LIMITES DOS ARTIGOS 502 A 508, CPC. INOCORRÊNCIA DE AÇÕES SIMULTÂNEAS MAS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA – ACP. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSAS DE PEDIR DOS PROCESSOS COLETIVO E INDIVIDUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUSTENTANDO ERRO DE FATO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS NOTICIADOS VÍCIOS. REJEIÇÃO. ERRO DE FATO DA AGRAVANTE. PREMISSA EQUIVOCADA. DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. 15/12/2017 E NÃO 15/12/2015, COMO SUSTENTADO NO ITEM 34 DA PEÇA RECURSAL. ID 15016419. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADO PARA AS FAMÍLIAS AFETADAS. R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. MATÉRIA DIVERSA TENDO INCLUSIVE HAVIDO ACORDO EM 28/02/2018 COM A PARTE AUTORA, AGRAVADA. CONDENAÇÃO POR DANOS EMERGENTES DA MRV PELO ATRASO. “JUROS DA OBRA”. R$14.618,14. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando o disposto no art. 93, IX, da CF/88 c/c art. 11, do CPC, não há que se falar em ausência de fundamentação se as alegações da parte foram, de fato, pontual e minuciosamente rechaçadas pela decisão combatida, não havendo que se falar em nulidade somente pelo fato do seu descontentamento. Ademais, O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (...). (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) (g.n.). Preliminar rejeitada. 2. Em consonância com a orientação do artigo 81 do CDC, o artigo 104 do mesmo diploma legislativo esclarece a inocorrência de litispendência entre demandas coletivas e individuais, bem como regula a possibilidade de aproveitamento da decisão de procedência da ação coletiva nos feitos individuais anteriores ao seu ajuizamento. 3. Diante do quadro apurado, à luz de discussões, matérias, causas de pedir e pedidos distintos, basta uma verificação das datas das sentenças, acórdão e termo de acordo pactuado pela ora agravante para corroborar a inexistência da sustentada eficácia preclusiva da coisa julgada. A divergência entre pedidos, além de afastar a litispendência e eventuais alegações de ofensa à coisa julgada, estabelece o distanciamento entre as demandas. 4. A demanda coletiva, ora em fase de cumprimento de sentença, não se confunde com as demandas propostas pela parte agravada e nem foram propostas simultaneamente em razão de pedido referente à indenização por desvalorização e atraso na entrega das chaves do imóvel (R$14.618,14), que resultou em acordo pactuado, e danos morais (R$20.000,00) decorrentes de propaganda enganosa. 5. Inadequado se falar em eficácia preclusiva da coisa julgada quando da contraposição de ações lastreadas em pedidos diferentes entre si. De igual modo, também não há que se falar na inaplicabilidade de efeitos de sentença em ação coletiva em razão de ações individuais que não abordem o pedido trazido a juízo em ação coletiva. 6. Não há como extinguir a demanda sem resolução de mérito, por ocorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada, do art. 485, V, do CPC, como pretendido pela agravante, por não restar configurada a coisa julgada diante de obrigações distintas decorrentes de pedidos e causas de pedir diversos; e diante do próprio Termo de Acordo pactuado em 28 de fevereiro de 2018 (doc. ID 15016420). 7. Do sistema da tutela coletiva, disciplinado na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC, nomeadamente em seus arts. 103, III, combinado com os §§ 2o e 3o, e 104), resulta (a) que a ação individual pode ter curso independente da ação coletiva; (b) que a ação individual só se suspende por iniciativa do seu autor; e (c) que, não havendo pedido de suspensão, a ação individual não sofre efeito algum do resultado da ação coletiva, ainda que julgada procedente. Se a própria lei admite a convivência autônoma e harmônica das duas formas de tutela, fica afastada a possibilidade de decisões antagônicas e, portanto, o conflito. (...) (CC 47.731/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2005, DJ 05/06/2006, p. 231). Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 1.022 e 489, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017